Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem sanar o vício apontado.
2. Tendo sido prolatada sentença, com a interposição, inclusive, de recursos de apelação, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, tornando, por conseguinte, sem efeito, o seu julgamento.
3. Embargos declaratórios providos.